Tribunal: STF
Processo: Rcl 61001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cezario Marciano do Nascimento em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial do Paraná proferido nos Autos nº 5012057- 90.2022.4.04.7001. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240, paradigma do Tema 350 da repercussão geral.



    2.  Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidente desta Corte, Min. Rosa Weber, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.  



          Brasília, 1º de agosto de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator